Tribunal: TCU
Processo: 044.830/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1244/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.830/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Evelly Santos Prado (XXX.762.086-XX); Caique Campos Cacique (XXX.361.046-XX); Eliana Silva de Carvalho (XXX.252.614-XX); Hecilda Clarck Tome de Souza Castilho (XXX.085.908-XX); Julia Gabriela Santos Prado (XXX.375.036-XX); Julia Goes Rodrigues (XXX.309.032-XX); Lara Campos Cacique (XXX.361.056-XX); Lianir Maria de Souza Dias (XXX.671.831-XX); Marcelo Silva de Carvalho (XXX.256.204-XX); Maria Jose Ribeiro de Souza (XXX.245.037-XX); Marlete da Silva Pereira Martins (XXX.879.258-XX); Monica Batista do Carmo Pinheiro (XXX.812.086-XX); Rita Belletable Roppa Pinto (XXX.364.308-XX); Rosileia Pereira dos Santos (XXX.764.296-XX); Valeria Aparecida Campos Cacique (XXX.086.226-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.